Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110488112APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NOVO JULGAMENTO. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. VEDADA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo apelante do crime de roubo especialmente agravado pelo concurso de duas ou mais pessoas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Apalavra da vítima de crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, reveste-se de especial relevância probatória, máxime quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção. No caso vertente, a despeito de o apelante ter negado o emprego de violência ou grave ameaça, a corré Carla admitiu ter falado com a vítima durante o assalto, não se recordando se a ameaçou, mas afirmando que a teria xingado, puxado a sua bolsa e corrido na sequência. A vítima foi firme e contundente no sentido de que a corré Carla a abordou na companhia do apelante Julio César, tendo ela, a todo o instante, dito que iria matá-la, ameaça esta que potencializou o poder de intimidação sobre a vítima, suficiente para garantir a consumação delitiva — fato que se subsume ao crime de roubo —, versão que deve ser tida por verdadeira, ainda mais em se tratando de crimes contra o patrimônio.
3. Em que pese reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é pacífico o entendimento de ser incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da pena aquém do mínimo legal em consonância com o disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Réu primário, analisadas com neutralidade as circunstâncias judiciais; dado o quantum de pena, bem definido o regime semiaberto para o início de cumprimento — art. 33, § 2o, ‘b’ do CPB.
5. Recurso conhecido e improvido.